Tribunal: TJSP
Processo: 0016494-90.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acordo de Não Persecução Penal - Matéria não ventilada em razões de apelação – Alegação de fração de aumento referente a continuidade delitiva aquém do estipulado pelo STF, bem como o reconhecimento do furto privilegiado - Ausência de contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado no que diz respeito a aplicação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acordo de Não Persecução Penal - Matéria não ventilada em razões de apelação – Alegação de fração de aumento referente a continuidade delitiva aquém do estipulado pelo STF, bem como o reconhecimento do furto privilegiado - Ausência de contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade – Acórdão embargado que é expresso e fundamentado no que diz respeito a aplicação do artigo 155, § 2o do Código Penal – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0016494-90.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são
embargantes MILEIDE LUANA FAUSTINO DOS SANTOS e CLEIDE DE LIMA,
é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016494-90.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 3413
2
VOTO no 3413
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0016494-
90.2017.8.26.0309/50000
EMBARGANTE: Mileide Luana dos Santos e Cleide de Lima
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acordo de Não
Persecução Penal - Matéria não ventilada em razões de
apelação
Alegação de fração de aumento referente a
continuidade delitiva aquém do estipulado pelo STF, bem
como o reconhecimento do furto privilegiado - Ausência de
contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade

Acórdão embargado que é expresso e fundamentado no que
diz respeito a aplicação do artigo 155, § 2o do Código Penal
Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito
infringente, por mera discordância em relação ao seu
resultado, o que é inadmissível
Prequestionamento

Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
invocados - EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Tratam-se
de
embargos
de
declaração
interpostos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
das embargantes Mileide Luana dos Santos e Cleide de Lima, com
fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do Acórdão de
fls. 362/377, proferido nos autos da ação penal que lhe moveu o
Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo qual se deu provimento
ao recurso das ora embargantes, para reconhecer na segunda fase da
dosimetria, a confissão parcial das acusadas, somente no tocante ao furto
qualificado tentado, sem reflexo na pena imposta, mantendo-se no mais,
a sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016494-90.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 3413
3
Alegam os embargantes, em síntese, que deve
ser verificada à possibilidade de celebração de acordo de não persecução
penal, instituto processual inserido no ordenamento jurídico pela lei no
13.964 de 2019(art. 28-A do CPP). Aduzem ainda que o v. acórdão foi
CONTRADITÓRIO em relação à tese defensiva referente ao furto
privilegiado, uma vez que estão presentes todos os requisitos. A
incidência e condenação por três furtos em continuidade delitiva, houve
o aumento da pena em 1/3 sendo que o C.STJ recomenda o amento de
1/5 para 3 infrações em continuidade. Pedem que sejam RECEBIDOS E
PROVIDOS os presentes embargos, para o fim de que seja sanada a
omissão em questão, com a consecutiva conversão do julgamento em
diligência, a fim de que o representante do Ministério Público se
manifeste acerca da oferta de acordo de persecução penal, e o
abrandamento da pena imposta as embargantes.
É o relatório.
Impõe-se, in casu, a rejeição dos presentes
embargos.
Deveras, constou no V. Acórdão que o
aumento de pena em decorrência da continuidade delitiva foi na fração
de 1/3 (um terço), sendo que as embargantes pretendem o aumento no
percentual de 1/5 (um quinto), diante do entendimento do C. S.T.J..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016494-90.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 3413
4
Constou no v. acórdão: “Diante da existência
da continuidade delitiva, a pena foi corretamente aumentada em 1/3
(um terço) remanescendo a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa e aqui, não cabe,
reparo como aventado pela defesa a redução da fração aplicada em
relação a continuidade delitiva, pois diante da quantidade de crimes
perpetrados, não seria inviável a redução” (fls. 375).
Ora, não obstante a tese defensiva, observa-se
que o entendimento do C.S.T.J. não é vinculante, devendo ser
consideradas as peculiaridades do caso concreto.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. E isso
foi devidamente observado pelo douto magistrado “a quo”, no caso em
apreço, tendo sido mantidas as frações de exasperação utilizadas, por se
mostrarem adequadas ao caso concreto, afastando-se a tese das
embargantes.
Alegam, ainda, as embargantes que há omissão
no acordão no que tange à aplicação da Lei no 13.964/19 que instituiu o
acordo de não persecução penal. Afirmam que a lei deve retroagir para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016494-90.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 3413
5
beneficiar o acusado. Asseveram que estão presentes os requisitos do
artigo 28-A da referida lei e que, independentemente do momento em
que se encontra o processo, em razão da retroatividade benéfica, fazem
jus a ter analisada a possibilidade de proposta de acordo.
Observe-se que, a nova Lei no 13.964/19
modificou o art. 28, do Código de Processo Penal, não sendo o caso de
arquivamento e quando o investigado confessou formal e
circunstancialmente o crime sem violência ou ameaça grave, com pena
mínima inferior a 04 anos, cabe ao Ministério Público propor o chamado
acordo de não persecução penal.

Da simples leitura do supracitado artigo 28-A,
nota-se que a proposição do acordo ocorre durante a fase investigatória,
sendo que o Ministério Público, após a elaboração do relatório do
inquérito, pode propor o acordo para evitar o processo penal.
Importante ressaltar que a nova lei encerra
preceito de direito processual, na medida em que inviabiliza a
continuação da persecução penal na fase judicial, sendo que a questão de
natureza penal só tem aplicação depois de verificado o cumprimento das
condições impostas, já que ocorre a extinção da punibilidade do
beneficiado sem verificação de reincidência (art. 28-A, §§ 12 e 13, do
Código de Processo Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016494-90.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 3413
6
Entretanto, as normas de natureza processual
têm aplicação imediata e não prejudicam os atos praticados na vigência
da lei anterior (art. 2a, do Código de Processo Penal), de maneira que, se
a disciplina atual estabelece que o beneficiado pelo acordo não deve ser
submetido ao processo judicial, e toda esta etapa já foi vencida, com
respeito a todos os direitos e garantias processuais das acusadas, não
faria sentido a esta altura, anular todo o trâmite, cuja conclusão constitui
ato jurídico perfeito.
Não bastasse isso, como é do conhecimento
geral e decorre da própria interpretação dos novos dispositivos, tratando-
se de providência a ser tomada durante o inquérito, certo é que a
homologação do acordo deveria ser feita pelo chamado Juiz das
Garantias, pois a ele compete as decisões nesta fase. Assim, descabe a
tese defensiva.
Por fim, quanto a aplicação do chamado “furto
privilegiado” elencado no artigo 155§ 2o do Código Penal, foi
devidamente analisados no v. Acórdão, como se vê: “ Outrossim, é
evidente que descabe o reconhecimento da figura do furto privilegiado,
prevista no parágrafo 2o do art. 155 do Código Penal, privilégio este
que, não poderia incidir porque o valor da res furtiva, como visto, não
pode ser considerado pequeno (R$ 286,55), já que quase 30% do valor
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, que era em torno de R$
937,00.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016494-90.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 3413
7
Destarte, os pontos que ensejaram o presente
recurso, ficaram esclarecidos, conforme se desprende das análises acima.
Em
que
pese
o
inconformismo
das
embargantes, cumpre observar, outrossim, mostrar-se inadmissível que
pretendam, como na verdade evidenciado, se valer dos presentes
embargos para reforma do decidido, com efeito infringente, apenas
porque o v. acórdão, sob os aspectos em foco, não lhe foi favorável.
Fica patente que, por via transversa, os
embargantes buscam, na verdade, a modificação do julgado, sendo certo
que a via eleita não é adequada para tanto, já que os embargos de
declaração não têm efeito infringente autônomo.
Nesse ritmo, o posicionamento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, como revela, mutatis mutandis, o julgado
que segue:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO
DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PREVISTOS
NO
ART.
535
DO
CPC.
INCONFORMISMO
DA
EMBARGANTE.
EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
“1. Os embargos de declaração, a teor do art. 535 do
Código de Processo Civil, prestam-se a sanar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016494-90.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 3413
8
obscuridade, contradição ou omissão eventualmente
presentes na decisão.
“[...] 4. Na verdade, pretende a embargante revisar o
julgado que lhe restou desfavorável a fim de que as
questões suscitadas sejam solucionadas de acordo
com as teses que julga corretas, o que não se
coaduna com as finalidades dos embargos de
declaração.
“5. A possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes ou modificativos a embargos de
declaração sobrevém como resultado da presença de
omissão, obscuridade ou contradição, vícios a serem
corrigidos no acórdão embargado, e não da simples
interposição do recurso.
“6. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no
MS 13.995/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Seção, j. 25/08/2010).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016494-90.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 3413
9
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO
os presentes embargos de declaração.
FÁTIMA GOMES
RELATORA